Tribunal: TJDFT
Processo: 0741391-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741391-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Diante da manifestação da agravada sobre a desistência de interposição do Recurso Especial (ID 71615515), remeta-se o presente agravo de instrumento à Presidência deste TJDFT para análise do pedido de devolução das custas, nos termos dos arts. 279 e 280 do RITJDFT1, com correspondência nos arts. 1.029 e 1.030 do CPC. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, 15 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator